Tribunal: TJPA
Processo: 0879348-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879348-42.2020.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879348-42.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

EMBARGADO: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS. AUTOGESTÃO. CDC. OMISSÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de materiais cirúrgicos específicos indicados por médico assistente para realização de cirurgia na coluna.

2)
Alegação de omissão quanto à natureza jurídica da operadora de plano de saúde embargante, que atua sob regime de autogestão. Reconhecimento da omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com base na Súmula 608 do STJ, a qual exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão.

3)
Contudo, embora inaplicável o CDC, a conclusão do acórdão sustenta-se também em fundamentos autônomos extraídos do Código Civil, especialmente nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
(
art
s
. 421 e 422), diante da comprovação da imprescindibilidade dos materiais para o êxito do procedimento cirúrgico.

4)
Embargos acolhidos para sanar omissão e declarar a inaplicabilidade do CDC, sem alteração do resultado do julgamento. Inexistência de efeitos infringentes.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879348-42.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

EMBARGADO:
SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

em face do acórdão que julgou pelo
não

provimento de Apelação Cível apresentada
em face de

SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA
.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS. CIRURGIA QUE SEGUE PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que busca compelir a operadora à autorização e custeio de materiais específicos indicados pelo médico assistente para a realização de cirurgia na coluna para tratamento de espondilopatia, dorsalgia e
espondilolistese II.
A negativa de fornecimento baseada na ausência de previsão no rol da ANS ou na alegada indicação de marca específica mostra-se abusiva, diante da comprovação da imprescindibilidade dos materiais ao sucesso do procedimento, o qual se encontra contratualmente coberto. III. Nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, apenas é autorizada a exclusão de cobertura para próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico, o que não se aplica à hipótese dos autos. IV. Incabível
a interferência
da operadora na escolha do tratamento ou dos materiais prescritos pelo médico assistente, desde que clinicamente justificados. V - Forçoso reconhecer o caráter abusivo da negativa da ré em fornecer os materiais prescritos. Ademais, trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja hermenêutica privilegia a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. VI. Inexistência de prova de que a operadora ofereceu materiais de características equivalentes. VII - Recurso conhecido e DESPROVIDO
(ID.
26527618
).

Nesta sede de embargos (ID.
26672036
), alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão. Nesse sentido, sustenta que o Decisum não
notado que a embargante seria uma operadora de planos de saúde atuante na modalidade de autogestão. Por isso, afirma que não seria aplicável o CDC ao caso, o que modificaria a compreensão do acórdão.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID.
26968447
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879348-42.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

EMBARGADO: SOLANGE CAMARGO BANDEIRA DA SILVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou no vício apontado.
Entretanto, tal vício não altera o sentido do julgado.
Explico:

De fato, a operadora do plano de saúde em questão atua seguindo a modalidade de autogestão. Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
Súmula 608 do STJ.

No entanto, nota-se que o entendimento do acórdão fora alcançado não apenas
mediante a regra
do art. 47 do CDC/90, o qual afirma
que
‘’as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’’
,
mas, anteriormente, considerando normas contratuais gerais de natureza civilista, principalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Portanto, mesmo diante da inaplicabilidade do CDC/90 ao caso, mantem-se o mesmo entendimento alcançado, visto que
ao caso ainda é aplicável as normas contratuais gerais previstas pelo Código Civil. Desse modo, considera-se que a negativa de p
restação de serviço ocorreu de maneira abusiva, conduzindo a dano a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Vejamos, então, trecho do acórdão onde tal entendimento resta inequivocadamente
construído
.

Conforme restou bem delineado na r. sentença, os materiais foram indicados com base em critérios clínicos, sendo considerados fundamentais para a realização de técnica cirúrgica com menor risco ao paciente e maior eficácia no seu resultado. Importa destacar que o médico da autora foi ouvido em audiência, tendo afirmado que o quadro de saúde da autora era grave necessitando de tratamento exclusivamente cirúrgico e que os materiais requisitados eram indispensáveis para a realização de uma cirurgia menos invasiva, garantindo melhor recuperação à paciente. Dessa forma, é forçoso reconhecer o caráter abusivo da negativa da ré em fornecer os materiais prescritos, violando-se, com isso, não apenas normas contratuais, mas principalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil (ID. 26527618).

Logo, reconhece-se a omissão quanto a ponto que deveria ter sido examinado de ofício, vide Súmula 608 do STJ. Entretanto, sanada a omissão e reconhecida a inaplicabilidade do CDC/90 ao caso, mantem-se o julgamento do acórdão, vide que sua fundamentação reside
também na consideração de que a negativa de prestação de serviço fora conduzida também por violação as regras previstas no Código Civil, o qual ainda aplicável ao caso.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer da inaplicabilidade do CDC/90 ao caso. Entretanto,
nego aplicação de efeitos infringentes ao recurso
, sob a fundamentação acima explicitada.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025